Tribunal: TJMT
Processo: 1017455-40.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017455-40.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCI PINTO DIAS - CPF: 274.987.351-72 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1017455-40.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

LUCI PINTO DIAS

Recorrido(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ILEGALIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REJEITADA A PRETENSÃO DO ARTIGO 940 DO CC – NÃO ENQUADRAMENTO NA ESPÉCIE LEGAL – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a inclusão em cadastro de inadimplentes em momento posterior da quitação da dívida, incorre em ato de ilícito civil, merecedor da indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, cabendo ao magistrado a fixação dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Ausência do direito de pagamento em dobro, pois inexiste ação de cobrança, não incidindo o disposto no artigo 940 do CC. Excluída ainda a pena de litigância de má-fé e seus consectários.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da exordial, bem como, aplicou a pena de litigância de má-fé ao autor, pugnando em sede de recurso a reforma da sentença com a procedência dos pleitos da exordial em sua integralidade.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observa-se que a celeuma toda do feito teve grande participação da própria parte autora que trouxe aos autos um extrato do SERASA sem que o mesmo constasse a data de sua emissão, sendo esta suprimida quando da digitalização, sendo este o ponto de problema que fez com houvesse a conclusão do magistrado nos moldes da sentença, cabendo à parte contribuir ao bom deslinde da causa, trazendo documentos completos.

Porém, mesmo com essa falha, que culminou com o entendimento equivocado do magistrado, é perfeitamente possível a solução dos autos.

O autor comprova que o seu nome foi inserido no SERASA em data de 21/11/2020, pelo mesmo contrato de número 233331571, no valor de R$ 1.207,80, obtendo a carta de quitação datada de 09/11/2020, ou seja, com o devido pagamento, a independer o fato aqui tratado de data ausente no extrato, sendo esta irrelevante à solução da lide, pois, se ali se aponta a negativação inserida em data de 21/11/2020, por corolário lógico que a extração do documento se deu em momento posterior.

O documento analisado pelo magistrado, em 1º grau, trazido pela parte recorrida é, em verdade um documento
de outro banco de dados, o documento paradigma, que lastreou a sentença é um documento do SCPC, ou seja, de outro banco de dados, e aqui é óbvio, que as datas poderiam ser diferentes como o foram, pois não necessariamente lançadas em mesmo dia, por serem bancos de dados diferentes.

Se considerarmos o documento do SCPC, trazido pelo banco, realmente a conclusão da sentença estaria mais do que correta, porém, como são bancos de dados diferentes, outro caminho não se pode escolher a entender que realmente houve a inclusão do nome do autor, no banco de dados do SERASA em momento posterior da quitação da dívida, ou seja, inexistente, a reconhecida má-fé da sentença, já de plano por tal consideração.

Fica demonstrado, por tal raciocínio que, realmente, após o pagamento da dívida houve a indevida negativação, a merecer, neste momento a declaração de ilegalidade da mesma.

O dano moral no caso, dos autos, ocorre na modalidade
in re ipsa
, não sendo necessária incursão probatória de sua ocorrência, existindo a Súmula 22 da TRU nesse sentido, senão vejamos:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Cabe ao magistrado, nesse ponto, apenas a valoração da indenização, de onde, observa-se que, o autor, segundo o documento do ID 108789510 tem uma inscrição posterior do Banco Daycoval no valor de R$ 29.769,65, de onde, diante disso, esse fato deve ser utilizado como fator de modulação do valor da indenização pretendida nos autos, de onde, a negativação aqui discutida foi de R$ 1.207,80, e me valendo da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a pretensão do autor receber em dobro o valor da negativação, nos moldes do artigo 940 do CC, razão não lhe assiste, pois inexiste algum ato de cobrança e sim de mera negativação, de onde, a cobrança ali descrita é cobrança judicial e pelo que se registra inexiste tal cobrança, portanto, indevida tal pretensão, rejeitando-se este ponto.

Por óbvio, diante da conclusão, a litigância de má-fé e seus consectários de primeiro grau restam afastadas.

E, ainda, sobre a Súmula 385 do STJ, levando-se em conta todos os extratos dos autos, todas as inscrições ali inseridas, foram excluídas antes da inclusão da presente inscrição, portanto, inaplicável a aludida súmula ao caso em tela.

ISTO POSTO
, conheço do recurso, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)Declarar a ilegalidade da negativação no valor de R$ 1.207,80, lançada pelo recorrido do contrato 233331571;

b)Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Deve a Secretaria de origem expedir ordem de baixa ao órgão de cadastro, para que, em cinco dias assim proceda.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021